Tribunal: TJSP
Processo: 1500375-63.2023.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca a redução da pena imposta ao delito e a aplicação do regime prisional inicial aberto - Pena redimensionada e reduzida - Necessidade - Aumento levado a efeito na primeira etapa da dosimetria reduzido - Regime prisional inicial semiaberto adequado à espécie - Recurso parcialmente provido.